Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-92.2013.8.11.0011
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE

Número do Protocolo: 89817/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. VERBA HONORÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível revisar em sede de embargos à execução o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgada, por incorrer em violação à coisa julgada.
Recurso desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução n. 2919-92.2013.8.11.0011, no qual se objetivava o reconhecimento do excesso de execução na fixação dos honorários e dos cálculos apresentados.
Nas razões recursais, a fls. 37/47, o Estado de Mato Grosso, alega o excesso na fixação dos honorários advocatícios. Questiona a desproporcionalidade do valor arbitrado, o qual, no seu entender, está em dissonância com o art. 86 do CPC, e, além disso, destoa da Tabela da OAB e não possui qualquer parâmetro objetivo.
Por tais fundamentos, requer seja provido o recurso para reconhecer o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios.
As contrarrazões seguiram-se pelo desprovimento do apelo (fls. 51/53).
Dispensável parecer ministerial, conforme prevê a Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários, de embargos à execução de honorários advocatícios, no qual a Fazenda Pública Estadual alegou o excesso de execução dos cálculos apresentados na inicial executória, em relação aos juros e correção monetária, além de objetar o valor arbitrado a título de verba honorária.
A sentença recorrida, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados nos embargos, afastando a incidência do índice do INPC, na correção monetária, e os juros de 1% a.m, mantendo, no entanto, o valor dos honorários advocatícios.
Eis os fundamentos do decreto judicial, in litteris:
[...] No que tange ao argumento de que os honorários foram fixados de forma excessiva, perfilha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é possível revisar em sede de embargos à execução o valor da verba honorária fixada em sentença/decisão sobre a qual recaiu a coisa julgada.
[...]
Noutro turno, verifica-se que alegação de que existe excesso na execução encontra amparo, haja vista que o Contabilista do Juízo, ao elaborar o cálculo de atualização do débito não observou os índices aplicáveis à Fazenda Pública, de acordo com o art. 1ºF da Lei 9.494/97, introduzido pela Lei 11.960/09, que diz o seguinte: “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil [...] – fl. 34/45.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso, alegando o excesso na fixação da verba honorária.
Dessarte, ao que se verifica o alegado excesso se refere ao valor fixado pelo juiz na sentença do processo em que o advogado, então exequente, foi nomeado como defensor dativo para atuar, o que constitui título executivo judicial, liquido, certo e exigível.
Nesse desiderato, como bem pontuou o juiz sentenciante, não é possível revisar em sede de embargos à execução valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgada, por incorrer em violação à coisa julgada.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS.TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC/1973.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. O STJ entende que não se configura violação do art. 472 do CPC/1973 em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo. Isso porque a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. E também porque há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.
3. Quanto à apontada afronta aos arts. 5º e 132 da CF/1988, não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/73.
2. É vedada, na fase da cobrança ou em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba advocatícia, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no REsp 1642223/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017)

Logo, é vedado em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba honorária.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR